Tribunal: TJSP
Processo: 1043829-31.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
ACIDENTÁRIA - DEPENDÊNCIA QUÍMICA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONFIGURADA - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a moléstia que acomete a autora guarda liame com a atividade profissional desempenhada, implicando incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laborativa, de rigor a concessão da aposentadoria por invalidez

Ementa:
ACIDENTÁRIA - DEPENDÊNCIA QUÍMICA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONFIGURADA - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a moléstia que acomete a autora guarda liame com a atividade profissional desempenhada, implicando incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laborativa, de rigor a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária com início a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".